Tribunal: TJMT
Processo: 0013421-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0013421-92.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: SIRLEI ASSIS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se no ID 47425989, que foi proferida decisão no Agravo Interno interposto por SIRLEI ASSIS DA SILVA. No entanto, por erro material, no ID 57630975, foi lançada novamente decisão neste recurso.
Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida no ID 57630975.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo em Recurso Especial n. n. 0013421-92.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: SIRLEI ASSIS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por SIRLEI ASSIS DA SILVA, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo em Recurso Especial n. n. 0013421-92.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SIRLEI ASSIS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo em Recurso Extraordinário n. 0013421-92.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SIRLEI ASSIS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo em Recurso Extraordinário n. 0013421-92.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: SIRLEI ASSIS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por SIRLEI ASSIS DA SILVA, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, §2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, nos termos do §4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI